Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-93.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000741-93.2023.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: J. M. F. N. e outros Advogado(s): RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO APELADO: PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - PLANSERV e outros Advogado(s): EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MENOR DE IDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. REEMBOLSO INTEGRAL OU PAGAMENTO DIRETO FORA DA REDE CREDENCIADA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ENUNCIADOS 24 E 99 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Palavras-chave:; ausência de rede credenciada; dever de custeio contínuo; dano moral in re ipsa; Enunciado 99 do CNJ; proteção integral da criança; dever estatal de garantir tratamento adequado. Síntese: Pedido de custeio integral de tratamento multidisciplinar com método ABA para criança com TEA, inclusive com acompanhamento terapêutico domiciliar e escolar, bem como indenização por danos morais. A sentença limitou o reembolso aos termos contratuais, excluindo atendimentos domiciliar e escolar, e indeferiu a indenização. Recurso provido para afastar as limitações, assegurar custeio integral fora da rede credenciada e reconhecer os danos morais. ACÓRDÃO: RECURSO PROVIDO. Processo: 8000741-93.2023.8.05.0223 Ano: 2025 Súmulas e Precedentes: Enunciados nº 24 e nº 99 do CNJ; STJ, AgInt no REsp 1900671/SP; STJ, REsp 2043003/SP; STJ, AgRg no AREsp 718634; TJBA, APL 8060716-72.2019.8.05.0001.; TJ-SP - APL 10108279220238260278; TJ-SP - APL 10108279220238260278; TJ-BA - APL 80042822620228050141. I. CASO EM EXAME J.M.F.N., menor representado por sua genitora, interpôs Apelação Cível contra o Estado da Bahia e o PLANSERV, buscando cobertura integral do tratamento ABA e indenização por danos morais. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente apenas contra o Estado da Bahia, limitando a cobertura e excluindo atendimentos domiciliar e escolar, além de indeferir danos morais. O PLANSERV foi excluído da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Os pontos a serem discutidos são: a obrigação do Estado da Bahia de custear integralmente o tratamento multidisciplinar para crianças com TEA, incluindo reembolso ou pagamento direto a profissionais fora da rede credenciada, devido à falta de profissionais qualificados na rede; a obrigatoriedade da cobertura do acompanhamento terapêutico domiciliar e escolar como parte do tratamento ABA; e, se a recusa parcial da cobertura constitui dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado tem a obrigação de garantir o tratamento adequado à criança com TEA, incluindo o método ABA prescrito, sem restrições à técnica ou limitações à rede credenciada. A recusa injustificada de cobertura configura dano moral, devido à aflição e ao abalo psicológico causado à criança hipervulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para: (i) determinar o reembolso integral das despesas com o tratamento prescrito ou, preferencialmente, o pagamento direto à clínica indicada ou outra equivalente; (ii) assegurar o custeio do acompanhamento terapêutico domiciliar e escolar; (iii) condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária e juros legais; (iv) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. É abusiva a limitação contratual imposta ao reembolso de tratamento multidisciplinar para criança com TEA quando ausente rede credenciada habilitada, sendo devida a cobertura integral fora da rede." "2. O acompanhamento terapêutico domiciliar e escolar prescrito como parte do método ABA é de cobertura obrigatória, por ser parte indissociável do tratamento indicado." "3. A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial prescrito para criança com deficiência caracteriza dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA); Lei nº 12.764/2012; Lei nº 9.656/1998; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1900671/SP; STJ, REsp 2043003/SP; STJ, AgRg no AREsp 718634; TJBA, APL 8060716-72.2019.8.05.0001. Enunciados nº 24 e nº 99 do CNJ; Resoluções Normativas ANS nº 259/2011 e nº 539/2022. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto da Relatora, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por J.M.F.N., representado por sua genitora RENATA FROIS LIMA, para reformar a sentença e determinar que: (i) na inexistência ou insuficiência de clínicas e profissionais especializados na rede credenciada, próximos à residência do autor/apelante, aptos a fornecer integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito pelo método ABA, o ESTADO DA BAHIA (PLANSERV) realize o reembolso integral das despesas comprovadamente efetuadas pelo beneficiário, ou, preferencialmente, efetue o pagamento direto integral à instituição ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR LOIANE SODRÉ (CNPJ 16.835.422/0001-12), ou outra que se mostre apta e indicada; (ii) seja autorizado e custeado o acompanhamento terapêutico nos ambientes domiciliar e escolar, conforme prescrição médica apresentada nos autos; (iii) seja o ESTADO DA BAHIA condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula nº 362/STJ), com juros de mora conforme índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; (iv) sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo réu para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, compreendendo os danos morais acrescidos do valor a ser reembolsado referente à musicoterapia, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita. Salvador, Bahia, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza substituta convocada – Relatora PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL MM 09